Tribunal: TJDFT
Processo: 0723880-10.2020.8.07.0001
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-09-30
Data de publicação: 2021-10-13

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DPVAT. INDENIZAÇÃO. PROVA DO DANO E DAS LESÕES. PROVA PERICIAL. AUSÊNCIA DE PEDIDO. PRECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. De acordo com a regra da distribuição estática do ônus da prova, cabe ao autor a prova do fato constitutivo do seu direito. Ao réu, a demonstração do fato impeditivo, modificativo ou extintivo da pretensão, nos termos do artigo 373, incisos I e II, do Código de Processo Civil.

2. Nas demandas acidentárias, como no caso, caberia ao demandante requerer a produção de prova pericial para demonstrar as sequelas e as lesões descritas na peça vestibular. Se a prova não foi pleiteada no momento oportuno, não é possível requerê-la apenas porque a decisão foi contrária à pretensão inicial e por insuficiência do acervo probatório.

3. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.